Tribunal: TJDFT
Processo: 0740634-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740634-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kezia Alves dos Santos Agravados: Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kezia Alves do Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0706277-62.2023.8.07.0018, assim redigida: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se.Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64401245), em síntese, que requereu a liquidação de sentença coletiva. Argumenta que não há questionamento a respeito da necessidade de liquidação aludida. Requer, portanto, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao Juízo singular que proceda com o curso regular do processo de origem. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. O ente público agravado ofereceu contrarrazões (Id. 65296194), ocasião em que requereu o não conhecimento do recurso ao argumento de intempestividade, bem como o desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. O teor da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular suspendeu o curso do processo de origem foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 27 de junho de 2023, terça-feira (Id. 163100851 dos autos do processo de origem). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 28 de junho de 2023 (quarta-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 29 de junho de 2023 (quinta-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 19 de julho de 2023 (quarta-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no dia 25 de setembro de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. É importante ressaltar que contra a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular suspendeu o curso do processo de origem a recorrente se limitou a apresentar “requerimento de reconsideração” (Id. 208980998 dos autos do processo de origem). O chamado “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. RENÚNCIA AO MANDATO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM MEIO AO CÔMPUTO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. 1. Iniciado o prazo recursal, não é possível verificar qualquer causa para interrupção ou suspensão deste, uma vez que a parte autora estava amparada durante os 10 (dez) dias após a renúncia ao mandato da causídica, nos termos do disposto no artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, e a Defensoria Pública assumiu a causa em meio ao transcurso do prazo recursal. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte requerida o fez por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir na fruição do prazo peremptório para interposição de recurso. 3. O pedido de reconsideração da decisão que indefere o benefício da justiça gratuita, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal. 4. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1818538, 07389948420238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. 2. Segundo o §3o do art. 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ, para concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a inequívoca comprovação de que não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Precedente: ‘[...] é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita [...].’ (STJ, Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 3. Na hipótese, o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois comprovou que não tem condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a documentação contábil da empresa relativa ao exercício de 2018 atesta um prejuízo líquido de R$6.465,94, o que demonstra que a empresa opera sem lucro atualmente. 4. Como o pronunciamento judicial que indeferiu a inclusão de empresa no polo passivo da ação foi proferido em 20/08/19, tendo o embargante tomado ciência inequívoca em data anterior a 06/09/19, dia em que protocolou pedido de reconsideração desta decisão, o que também restou indeferido em decisum publicado aos 14/10/19, o agravo de instrumento, neste particular, é intempestivo. 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: ‘(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.’ (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. 7. Logo, já está preclusa a matéria relativa à inclusão de terceiro no polo passivo da lide, eis que o recurso não foi interposto no prazo regular para tanto. 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator